Tribunal: TJDFT
Processo: 0745021-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745021-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV AGRAVADO: FRANCISCA SAMANDA DE PAIVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIÃO PREVIDÊNCIA COMETA DO BRASIL em face de FRANCISCA SAMANDA DE PAIVA SANTOS, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de execução n. 0702796-35.2020.8.07.0006, determinou o desbloqueio de quantia penhorada via SISBAJUD, nos seguintes termos: EXEQUENTE: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV ajuíza ação contra EXECUTADO: FRANCISCA SAMANDA DE PAIVA SANTOS. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta bancária da parte devedora. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557, CAPUT, §1o-A, DO CPC. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. Nos termos do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 2.1 Outrossim, os § 1o e § 2o deste dispositivo legal estabelecem que a vedação não se aplica apenas aos casos de penhora para pagamento de financiamento imobiliário e de prestação alimentícia, situação diversa dos autos.3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C) "ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, (...)." (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/09/2014).4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.893751, 20150020207778AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 87) "PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POUPANÇA. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ADMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 649, inciso IV prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Inteligência do art. 649, X, CPC; 2. Ocorrida penhora de valor em conta de caderneta de poupança, ainda que constatada movimentação financeira, deve-se reconhecer a impenhorabilidade absoluta do bloqueio realizado até a limitação legal; 3. Recurso provido. (Acórdão n.924867, 20160020005338AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 09/03/2016. Pág.: 172)" Assim, curvo-me ao entendimento consolidado e, diante da impenhorabilidade absoluta, desconstituo a constrição. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para determinar o desbloqueio do valor de R$ 12.026,27, em benefício da parte devedora. Segue minuta de desbloqueio via SISBAJUD. A parte exequente opôs aclaratórios, que foram rejeitados: Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois determinou o desbloqueio de verbas localizadas via SISBAJUD, sem sua manifestação. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a parte ré comprovou, conforme documentos acostados aos autos, em especial os de Id. 72532963 e 72532962, que o bloqueio recaiu em conta poupança. Nos termos legais e conforme interpretação conferida pelo STJ ao art. 833, incisos IV e X, do CPC, os valores referentes a salário, pensão, e os depositados em caderneta de poupança, assim como em contas correntes, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo as exceções previstas no § 2o, do referido artigo, são tidos como impenhoráveis. Ademais, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Assim, comprovado pelo executado que o bloqueio recaiu em verba impenhorável, o desbloqueio é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. A parte interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) de acordo com o art. 10 do CPC, que versa sobre o princípio da não surpresa, deveria ter sido intimada para se manifestar a respeito da possível liberação da verba; 2) o desbloqueio equivocado de ativos pode trazer prejuízos a Agravante, que encontra dificuldades de obter o adimplemento do crédito; 3) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Diante de todo o exposto, requer: (a) seja o recurso de Agravo Instrumento recebido em efeito suspensivo, devido ao receio de impossibilidade de novo bloqueio frutífero de ativos, devendo os valores permanecerem bloqueados nos autos; (b) seja o presente recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, reformando-se a decisão interlocutória vergastada, para declarar nula a decisão que atestou a impenhorabilidade da verba bloqueada, devendo ocorrer a devida intimação da Agravante para manifestação acerca da suposta impenhorabilidade alegada pela Agravada. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo em dobro (IDs 20422128 e 20422129). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIÃO PREVIDÊNCIA COMETA DO BRASIL em face de FRANCISCA SAMANDA DE PAIVA SANTOS, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de execução n. 0702796-35.2020.8.07.0006, determinou o desbloqueio de quantia penhorada via SISBAJUD. A parte agravante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença do requisito da probabilidade do direito. Isso porque, em que pese a ausência de intimação da parte agravante para se manifestar acerca do desbloqueio da penhora, esta se torna prescindível, vez que é ônus do devedor alegar que a verba penhorada é impenhorável, nos termos dos arts. 854, §3o e 833, III, do CPC. É imperioso salientar que a parte agravante sequer está impugnando a natureza da verba, no sentido de ser (ou não) impenhorável. O objeto da irresignação circunscreve-se à ausência de intimação prévia do credor e uma possível violação do art. 10 do CPC. Ainda que se partisse da premissa de que a não intimação da parte credora configuraria nulidade - o que definitivamente não é o caso dos autos, visto a urgência em se liberar verba de natureza alimentar -, mesmo assim não restaria demonstrado o prejuízo, pois a parte agravante não apresenta qualquer argumento no sentido de infirmar que o valor penhorado está protegido pelo art. 833, IV e X. Entende-se, portanto, que não resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Após o prazo recursal, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2020 10:00:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador